Tribunal: TJSP
Processo: 2027355-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Necessidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2027355-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são
agravados NEYDE ZORZI CARCHEDI, SERGIO CARCHEDI,
RICARDO CARCHEDI e ROGERIO CARCHEDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2027355-53.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2027355-53.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: NEYDE ZORZI CARCHEDI, SERGIO CARCHEDI,
RICARDO CARCHEDI E ROGERIO CARCHEDI
VOTO No 38.334
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro
competente. Reconhecimento ao beneficiário do
direito de ajuizar o cumprimento individual da
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema
480).
Necessidade
de
prévia
liquidação
de
sentença. Requisito atendido (tema 482). Juros de
mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase
de
conhecimento
(tema
685).
Expurgos
inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito. Incidência (tema 887).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a Recurso Especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.243.887/PR, 1.247.150/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2027355-53.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
3
1.361.800/SP, 1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega: (a)
imprescindibilidade de sobrestamento do feito com
fundamento na afetação do Recurso Extraordinário no
1.101.937/SP; (b) a obrigatoriedade de suspensão do
recurso, até o julgamento final do Recurso Especial no
1.438.263/SP; (c) incompetência do foro do domicílio
do poupador para o trâmite do cumprimento individual
da sentença coletiva; (d) imprescindibilidade de
prévia liquidação de sentença (e) necessidade de
fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da
intimação
para
pagamento
nos
autos
de
habilitação/liquidação de sentença; e (f) violação da
coisa julgada, em razão da inclusão indevida de juros
remuneratórios e de outros expurgos inflacionários no
cálculo do débito.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2027355-53.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
4
repetitivos
não
se
aplica
ao
caso
concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença
genérica proferida em ação civil coletiva podem ser
ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, pois
os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido (tema 480).
No Recurso Especial no 1.247.150/PR, a E.
Corte Superior fixou a seguinte tese repetitiva: "1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: (...) 1.2. A
sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil
coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de
devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação'
(art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica',
apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos
causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2027355-53.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
5
reveste
de
liquidez
necessária
ao
cumprimento
espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável
a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC" (tema
482).
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685).
No
que
diz
respeito
aos
expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu
as
seguintes
teses:
"Na
execução
individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (...) (II) incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
existente ao tempo do referido plano econômico, e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente" (tema 887). Confira-se a fls.
463/469.
Neste contexto, a r. decisão do V.
Acórdão recorrido (fls. 342/360) está em perfeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2027355-53.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
6
sintonia com as orientações superiores, ao concluir
pela: (a) competência do D. Juízo de Primeira Instância; (b) observância da necessidade de liquidação em razão das peculiaridades do caso
concreto; (c) fixação do termo inicial dos juros de
mora a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da Ação Civil Pública; e (d) aplicação da
Tabela Prática do TJSP para atualização monetária do
débito exequendo.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Afasto o pedido de suspensão do presente
reclamo, formulado com fundamento na afetação do
Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP à sistemática
da repercussão geral, sob o tema 1075 do E. Supremo
Tribunal Federal, para discutir a questão relativa à
constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985,
segundo o qual a sentença na ação civil pública fará
coisa julgada erga omnes, nos limites da competência
territorial do órgão prolator, de estatura constitucional, e o decidido nos Recursos
Extraordinários nos 632.212/SP e 573.232/SC, pois não
foi interposto o devido Recurso Extraordinário, sendo
inviável a revisão da decisão nesta Câmara Especial de
Presidentes, a teor do art. 33-A do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça,
incluído
pelo
Assento
Regimental no 565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
Descabida,
ademais,
a
pretensão
de
suspensão do presente Agravo Interno, uma vez que a E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2027355-53.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
7
Corte Superior, ao afetar os Recursos Especiais nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime
dos recursos repetitivos no tema 948, determinou a
suspensão exclusivamente dos Recursos Especiais e
Agravos em Recurso Especial.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO